Tribunal: STF
Processo: HC 194077
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Thiago Neves da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 447.973/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    Os presentes autos foram-me distribuídos em razão de conexão com o HC n. 362.520/SC que pretendia a revogação da prisão preventiva, cuja ordem foi denegada pela Sexta Turma desta Corte, em julgamento proferido em 18/8/2016. 
    Aqui, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Tiago Neves da Silva, em que se aponta como órgão coator o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Apelação Criminal nº 0002449-17.2016.8.24.0004 - fls. 325/341) . 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araranguá/SC como incurso no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 5 dias-multa, substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (fls. 230/235). 
    Irresignados, a defesa e o Ministério Público interpuseram recurso de apelação, tendo o Tribunal a quo, por unanimidade, negado provimento ao defensivo e dado parcial provimento ao ministerial a fim de [...] reconhecer a majorante do repouso noturno na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP), fixar o regime semiaberto para o resgate da reprimenda e afastar a substituição por pena restritiva de direitos (fl. 335), mantendo, no entanto, o mesmo quantum da pena, em acórdão assim ementado (fls. 334/335): 
    […]
    No presente writ, a Defensoria Pública pretende, em síntese, seja reconhecida a incidência do princípio da insignificância para que, em consequência, seja absolvido o Paciente. Não sendo acolhido o pedido precedente, seja reconhecida a incidência da modalidade do furto privilegiado no seu máximo no caso em questão, conforme disposição do art. 155, § 2º, do CP, aplicando-se prioritariamente apenas a pena de multa; seja fixado regime inicial aberto; seja substituída a pena restritiva de liberdade por pena de multa (fl. 17). (eDOC 4, p. 38)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a aplicação do princípio da bagatela.
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, a DPU diz que “o paciente confessou que arrombou uma porta para subtrair um botijão de gás do Tênis Clube da cidade de Balneário Arroio do Silva/SC, e que, ao sair do local, foi surpreendido por vigilantes da empresa ATUS […].”
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da decisão impugnada:
    Com efeito, não há falar em absolvição, pois a jurisprudência desta Casa reconhece a maior gravidade do furto qualificado, impedindo a aplicação do princípio da insignificância nos casos em que o furto é praticado mediante escalada, concurso de pessoas, arrombamento ou rompimento de obstáculo (AgRg no HC n. 550.972/SC, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 28/2/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.627.582/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 5/8/2020). 
    Quanto ao privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal, o Tribunal de origem assim decidiu (fl. 339): 
    Melhor sorte não socorre ao apelante no que se refere ao pedido de incidência da fração de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento do furto privilegiado, pois a redução estabelecida pela Magistrada (1/2) se mostra adequada ao caso concreto, uma vez que se trata de furto qualificado pelo arrombamento, circunstância que demonstra maior periculosidade do agente, não fazendo jus, portanto, à redução máxima. 
    Como se vê, a pena foi reduzida em 1/2, tendo em vista se tratar de furto cometido com rompimento de obstáculo, o que demonstra a maior periculosidade do agente. 
    […]
    Com efeito, o fato de se tratar de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, cometido em período noturno, não recomenda a redução da reprimenda na fração máxima. (eDOC 4, p. 80)
    Como se vê, mediante rompimento de obstáculo, o paciente furtou um botijão de gás da empresa referida.
    Não se trata, aqui, de apurar apenas o valor do objeto furtado.
    Como registrei no RHC 159.013, mutatis mutandis, “o modus operandi, consubstanciado na escalada para ingressar o interior do sagrado domicílio, durante o repouso noturno, impede a aplicação do princípio da insignificância.”
    Assim, a conduta do paciente, analisada de modo sistemático, não é insignificante. 
    As circunstâncias do caso concreto, portanto, não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RI/STF, denego a ordem.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente